Tribunal: TJMT
Processo: 0008618-54.2011.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AUGUSTO SCHUMANN
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Número do Protocolo: 18915/2018
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174, I, DO CTN. TERMO A QUO. LANÇAMENTO DO TRIBUTO. CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
A contribuição de melhoria constitui tributo com lançamento de ofício e não periódico, sendo este o marco de sua constituição e, consequentemente, o início do prazo prescricional, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.
Decorridos mais de cinco anos entre a data do lançamento do tributo e o ajuizamento da ação de execução fiscal, resta configurada a prescrição quinquenal.
Recurso provido.

APELANTE(S):
AUGUSTO SCHUMANN
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por AUGUSTO SCHUMANN, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 8618-54.2011.811.0037, ajuizado em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Nas razões recursais a fls. 74/89, o apelante reafirma a prescrição do crédito tributário executado.
Assenta que o vencimento do tributo se deu 15.12.05, e por isso o dia do início do prazo prescricional começou em 16.12.05, além de que a inscrição em dívida ativa é apenas a caracterização do crédito tributário.
Diz que a sentença considerou que a data do ajuizamento da ação (17.12.10) teria interrompido a prescrição do crédito tributário, no entanto, a prescrição se interrompe pelo despacho que ordenar a citação, que se deu em 30.09.11, sendo que o Código Tributário Municipal exige a citação pessoal.
Nesse desiderato, afirma que o credito encontra-se prescrito, pois entre o primeiro dia do inicio do prazo (16.12.05) até a interrupção da prescrição pela citação (30.09.11), decorreram mais de 5 (cinco) anos.
Assevera que a cobrança da contribuição de melhoria requer a valorização imobiliária, que não foi comprovada pelo fisco municipal.
Por fim, assenta que a sentença a quo não enfrentou a preliminar da irregularidade da representação suscitada e ao arremate prequestiona a matéria constitucional arguida, postulando, então, pelo provimento do apelo para o fim de reformar a sentença recorrida.
Em contrarrazões, a fls. 96/101, o apelado contrapõe às razões do apelo, repisando a inocorrência da prescrição. Defende a valorização imobiliária na execução da obra. Diz, ainda, que as matérias quanto a irregularidade da cobrança e da representação processual não foram formuladas nos embargos, e, ao final, requer o desprovimento do apelo.
Dispensada intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução fiscal em que se questiona a prescrição do crédito tributário que lastreia a Certidão de Divida Ativa n. 6418/2009, e a irregularidade da cobrança.
O juízo a quo, afastou a prejudicial e julgou improcedentes os embargos.
Insurge-se, então, o embargante, ora apelante.
Nas razões do apelo, reafirma a ocorrência da prescrição, e a irregularidade da cobrança do tributo, porque não comprovada a melhoria realizada.
A contribuição de melhoria constitui tributo com lançamento de ofício e não periódico, sendo este o marco de sua constituição e, consequentemente, o início do prazo prescricional, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.
A proposito:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PRESCRIÇÃO. DATA DO LANÇAMENTO.
A contribuição de melhoria constitui tributo com lançamento de ofício e não periódico, sendo este o marco de sua constituição e, consequentemente, o início do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. No caso, transcorridos mais de cinco anos entre a data do lançamento e o ajuizamento da ação de execução. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 70083494120, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 29-01-2020)
No caso, o lançamento da contribuição de melhoria se deu em 18.11.05, data apontada na notificação de lançamento do tributo (fl. 47), portanto, a contar desta data inicia-se o prazo prescricional, que se ultimou em 17.11.10.
Dessarte, ainda que o contribuinte não tivesse sido notificado na data apontada, ainda assim, a pretensão da Fazenda municipal, estaria prescrita, pois, presume-se que a notificação tenha ocorrido na data do vencimento do boleto, que se deu em 15.12.05.
Tem-se que a execução fiscal foi proposta em 17.12.10, logo, quando já escoado o prazo quinquenal para a Fazenda Pública exigir o crédito referente à contribuição de melhoria.
A respeito, colaciono precedente dos Tribunais Pátrios.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA JULGADA.
1. A exigibilidade do débito tributário tem início na data da constituição definitiva do crédito, que ocorreu com o seu lançamento, fluindo a partir dessa data o prazo de cinco anos, previsto no artigo 174 do Código de Tributário Nacional.
2. Assim, como o Município de Dilermando de Aguiar efetuou o lançamento da contribuição de melhoria em 23 de dezembro de 2008, o crédito tributário restou prescrito em 23 de dezembro de 2013, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal que ocorreu em 07 de maio de 2014.
3. O agravante nada refere acerca da litispendência entre as demandas declarada pelo juízo a quo, não havendo como ser reformada a sentença neste ponto. 4. Desta feita, a manutenção da sentença de extinção da exceção de pré-executividade, pelo reconhecimento da litispendência, é a medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70081107732, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 05-06-2019)
Assim, em razão do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar prescrito o crédito tributário constante da Certidão de Divida Ativa n. 6418/2009.
Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.
Isento de custas.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR